Tribunal: TJMT
Processo: 1018032-53.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018032-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO

- INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GRAVANTES ARCAREM COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Existindo

indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que os agravantes não reúnem condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua saúde financeira, de modo que pertinente a concessão da
benesse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018032-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WADAS DAVID GOMES DE MORAES e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
WADAS DAVID GOMES DE MORAES e

SUPERMERCADO PRATA LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1022462-22.2023.8.11.0041,
proposta contra a
ITAÚ UNIBANCO S.A
indeferiu os pedidos de justiça gratuita aos agravantes.

Os agravantes solicitam os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.

Afirmam que os embargos à execução n.º 1022462-22.2023.8.11.0041 foram oferecidos em razão da execução n.º 1017054-50.2023.8.11.0041 com valor de R$ 419.651,16 movida pelo agravado ITAÚ UNIBANCO S/A , tendo por fundamento a suposta existência de um título executivo extrajudicial com objeto de empréstimo (capital de giro) para a segunda agravante – Supermercado Prata – com solidariedade para o seu administrador (primeiro agravante)

Aduzem que a gratuidade de justiça é pretendida nos embargos à execução em razão da cobrança judicial movida pelo banco Itaú no valor de R$ 419.651,16 (quatrocentos e dezenove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sendo que o segundo agravante (Supermercado Prata) é um pequeno comércio de bairro constituído no ano de 2020, que logo se deparou com a pandemia causada pela Covid-19, levando os agravantes à grave crise financeira pela existência de vários débitos em aberto.

Defendem “
que o comércio sobrevive das vendas para os moradores dos arredores, ou seja, é um mercado “de bairro” que possui altas quantias de débitos., sendo que possui três execuções movidas pelo Itaú Unibanco S/A, para cobrança do valor total de R$ 1.217.810,75 (um milhão e duzentos e dezessete mil e oitocentos e dez reais e setenta e cinco centavos). Afirmam, ainda, há diversas outras dívidas em nome do pequeno comércio, como a lançada pela Receita Federal no valor total de R$ 280.820,74 (duzentos e oitenta mil e oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), sendo que há 06 (seis) empregados que dependem diretamente da sobrevivência do empreendimento, e o pagamento do salário deles está sendo priorizado pelos agravantes”.
Id nº 177717173.

Aduzem
“que o pequeno comércio está próximo da falência, uma vez que o passivo se encontra em alto montante a ponto de afastar qualquer lucro para seu sócio administrador, o qual precisa selecionar as despesas a serem pagas conforme ordem de prioridade para possibilitar futuro e eventual restabelecimento da atividade empresarial com lucratividade”.
Id nº 177717173.

Asseveram que
“recentemente a agravada (Itaú) bloqueou o acesso dos agravantes ao aplicativo da conta bancária da pessoa jurídica, penhorando todos os valores existentes e aqueles a creditar, além de não permitir acesso ao extrato, saldo e outras ferramentas de acompanhamento. Posteriormente, houve bloqueio judicial no valor total de R$ 519.460,41 em todas as contas bancárias dos agravantes, o que agravou ainda mais a situação financeira deles em razão do êxito na penhora parcial do valor determinado pelo Juízo”
Id nº 177717173.

Dessa forma, alegam que não possuem nenhuma capacidade do pagamento das custas, taxas e despesas processuais, sendo, portanto, hipossuficientes como previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, mostrando-se imprescindível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Registram que diante de sua hipossuficiência financeira requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto o MM. Juiz do feito indeferiu o seu pedido, não restando outra forma de conseguir o seu acesso ao Poder Judiciário, senão interpondo o presente recurso.

Ao final requerem a concessão da tutela recursal, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela recursal restou deferida (id nº 177963676)

Apresentada contrarrazões (Id Nº 179688181)

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Entendo que o recurso merece provimento.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Os precedentes estão em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(destaquei)
.

Já a Súmula 481 do STJ estabelece que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).

Portanto, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, existem indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que os agravantes não reúnem condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua saúde financeira, de modo que pertinente a concessão da
benesse.

Quanto ao primeiro agravante (Wadas David) consta Relatório da Receita Federal demonstrando que a declaração do ano de 2022 não foi entregue pelo rendimento anual não atingir o mínimo tributável; Declaração de imposto de renda exercício 2020 constando o rendimento anual de R$ 28.543,00 ( id nº 177720150); Bloqueio judicial na conta bancária no valor de R$ 519.460,41 (id nº 177717186); Débitos fiscais perante o Município de Cuiabá (id nº 177717192); Débitos fiscais estaduais (id nº 123256235), de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo

Quanto ao segundo agravante (Supermercado Prata) restou demonstrado: o Balanço patrimonial que comprova a crise financeira atual (id nº 177717190); Saldo bancário e valores a creditar bloqueados pela agravada Itaú (id nº177717186); Bloqueios e penhoras judiciais efetivadas nas contas bancárias da pessoa jurídica (177717186); de modo que a documentação trazida aos autos ampara satisfatoriamente o pedido do benefício postulado.

Ante o exposto,
provejo o recurso
para conceder a justiça gratuita aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023